Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INCABÍVEL. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE. Comprovado nos autos que o processo administrativo que examina o pedido de compensação está tendo regular andamento, não existindo flagrante violação aos princípios constitucionais ou à norma específica, mostra-se incabível a ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa para estipular prazo para o encerramento de processo administrativo. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de pedido de compensação do débito tributário com precatório é incabível a suspensão da exigibilidade do crédito quando não houver lei expressa autorizativa. É Inviável o controle do mérito do ato administrativo discricionário pelo Poder Judiciário, quando não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de razoabilidade no ato impugnado.